Tribunal: TJDFT
Processo: 0732125-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0732125-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JADIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, RIMI HARADA DE OLIVEIRA AGRAVADO: FIORENTINO CAPPELLESSO, TERESA CAPPELLESSO. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante se afere da derradeira petição que aviaram, os agravantes acorreram aos autos informando seu desinteresse no prosseguimento do recurso defronte a perda superveniente do interesse recursal, tendo em conta a suspensão do curso da execução subjacente e, conseguintemente, dos leilões outrora designados[1]. Diante do exposto, acolho a manifestação advinda dos agravantes, por meio da qual propugnaram o reconhecimento da perda do interesse recursal, como desistência do agravo que aviaram, até porque efetivamente restara prejudicado, porquanto suspensas as hastas públicas cuja realização almejavam obstar. Alinhadas essas premissas, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, colocando termo a este inconformismo, negando-lhe trânsito. Custas pelos agravantes. Comunique-se ao ilustrado Juízo prolator da decisão desafiada. Acudidas essa diligência, operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se estes autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de setembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 76079838 (fls. 62/63).